Tribunal: STF
Processo: HC 82880
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO.
 C.F., art. 5º, LXVIII.
I. - O habeas corpus visa a proteger a
liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por
ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para
proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
II. - H.C.
indeferido, liminarmente. Agravo não provido.